Tribunal: TJMT
Processo: 1015096-31.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Ordinário no Mandado de Segurança n. 1015096-31.2018.8.11.0000
RECORRENTES:
SILVANA ARANTES DA SILVA
VALMERICE NUNES BRITO
RECORRIDO:
ESTADO DE MATO GROSSO
Recurso Especial nos autos do Mandado de Segurança n. 1015096-31.2018.8.11.0000
RECORRENTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDOS:
RENATA SILVA DA COSTA
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO
Recurso Extraordinário nos autos do Mandado de Segurança n. 1015096-31.2018.8.11.0000
RECORRENTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDOS:
RENATA SILVA DA COSTA
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO
Vistos.
Do Recurso Ordinário no Mandado de Segurança n. 1015096-31.2018.8.11.0000
Cuida-se de Recurso Ordinário (id. 74578955) interposto por SILVANA ARANTES DA SILVA e VALMERICE NUNES BRITO, ao Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 105, II, “b”, da Constituição Federal.
Com efeito, no que concerne ao pedido de justiça gratuita formulada pela Recorrente, é certo que este deve ser analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual detém competência para o seu exame no momento da admissibilidade do recurso.
Assim, já apresentada as contrarrazões ao recurso, encaminhem-se os autos ao STJ, nos termos do artigo 1.028, §§ 2o e 3o, do CPC.
Do Recurso Especial nos autos do Mandado de Segurança n. 1015096-31.2018.8.11.0000
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (id 63433494) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 59054459):
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SEDUC – CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – CANDIDATOS COM MELHOR CLASSIFICAÇÃO QUE NÃO TOMARAM POSSE – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGA – SEGURANÇA, EM PARTE, CONCEDIDA. O STJ firmou entendimento de que a mera expectativa do candidato classificado, fora do número de vagas do edital, somente se transforma em direito subjetivo se comprovadas a existência de cargos vagos em quantitativo suficiente para a nomeação e a existência de contratação ilegal de servidores temporários para essas vagas. Demonstrada, por meio de prova pré-constituída, a existência de vaga no órgão da Administração, em que o candidato está classificado, em vista de os melhores classificados não terem tomado posse, a mera expectativa à nomeação se transforma em direito subjetivo.” (TJMT, MS 1013104-98.2019.8.11.0000, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 06/08/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Mandado de Segurança impetrado por SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO (SINTEP), e POR RENATA SILVA DA COSTA, SILVANA ARANTES DA SILVA e VALMERICE NUNES BRITO, que concedeu parcialmente a segurança pleiteada, reconhecendo o direito líquido e certo da impetrante Renata Silva da Costa em ser nomeada no cargo de Professor de Educação Básica/Sociologia, polo de Várzea Grande.
Afirma a Recorrente que a não prorrogação do concurso obedece à Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101/2000).
Assevera que a jurisprudência invocada no acórdão recorrido não deve ser observada, sendo necessária a realização do distinguishing, uma vez que há uma peculiaridade em razão do estado de calamidade financeira, reforçado pela crise do Covid-19.
Verbera que o acórdão afrontou o artigo 489, § 1o, IV do CPC em razão de não ter apreciado a Lei Complementar Estadual no 614/2019, “(...) uma vez deduzida tal tese defensiva pelo Estado de Mato Grosso, que inexoravelmente conduziria à extinção do feito por ausência de interesse de agir”, sobretudo por não existir argumento capaz de afastar a aplicação da referida lei.
Defende que “está legalmente impedido de realizar nomeações de candidatos. Estar legalmente impedido significa que o Estado de Mato Grosso não cumpriu as exigências da LRF, que por sua vez traz uma série de sanções para o caso de descumprimento dos limites de gastos nela estipulados, dentre as quais está o impedimento de novas nomeações em, em razão dos seguintes dispositivos legais/constitucionais”, dentre os quais art. 1o, art. 16, art. 20, II, c; art. 22, parágrafo único, inc. IV e art. 59, III, todos da LC n. 101/2000.
Sustenta que o cenário de crise fiscal em que o Recorrente atravessa impõe a redução de despesas, e não a criação de novos gastos.
Elenca que restaram violados os seguintes dispositivos:
“(i) Art. 1o da LC n. 101/2000;
(ii) Art. 16 da LC n. 101/2000;
(iii) Art. 20, II, “c” da LC n. 101/2000;
(iv) Art. 22, parágrafo único, inc. IV da LC n. 101/2000;
(v) Art. 59, III da LC n. 101/2000;
(vi) Art. 347, I do CPC/2015;
(vii) Art. 489, §1o, IV c/c art. 1.022, II, todos do CPC/2015.”.
Aponta também a existência de dissídio jurisprudencial apto a possibilitar a admissão positiva do recurso.
Recurso tempestivo (id. 63576470) e isento de preparo.
Sem contrarrazões, conforme certificado em id. 68973498.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Inovação recursal e violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é necessário que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Cumpre ressaltar que, nos casos que a questão não tenha sido decidida no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto a ser examinado, em aplicação da Súmula 356/STF.
Todavia, na hipótese em que a tese não tenha sido alegada nas razões de sua defesa, não se afigura possível a sua alegação somente nas razões dos Embargos de Declaração ou em sede de recurso Especial, por se tratar de inovação recursal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AMBAS AS ALÍNEAS AUTORIZADORAS. SÚMULAS 211/STJ, 282 E 356/STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A alegação de que a impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90 não é oponível ao credor de indenização por ato ilícito foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração, razão pela qual não foi analisada pela Corte Estadual, por se tratar de indevida inovação recursal. Portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF. 2. É inviável o recurso especial quando ausente o prequestionamento, sequer implícito, do dispositivo da legislação federal apontado como violado. 3. "A falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea 'c' do permissivo constitucional, diante da impossibilidade de configuração do dissídio jurisprudencial, por não haver como ser feita a demonstração da similitude das circunstâncias fáticas em relação ao direito aplicado" (AgRg nos EDcl no AREsp 174.853/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 28/5/2013, DJe de 14/6/2013). 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, na instância especial, é vedado o exame de questão não debatida na origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1317107 ES 2018/0157222-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/10/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2018) (g.n.)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. "A pretensão de ver analisados argumentos não alegados no momento oportuno, mas trazidos somente com a oposição de embargos de declaração contra o acórdão da apelação, configura ausência de prequestionamento, por isso a falta de manifestação do Tribunal sobre a questão não implica violação ao disposto no art. 535 do Código de Processo Civil. Incidência da Súmula 211/STJ (AgRg no REsp 1.452.039/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 16/09/2014). 2. Ademais, essa Corte Superior exara entendimento no sentido de não admitir nulidade sem demonstração de prejuízo. No caso em apreço, a defesa se limitou a alegar vício de validade dos laudos periciais, deixando de indicar as causas e os motivos que ensejariam o reconhecimento de eventual nulidade e de que maneira o réu teria sido injustamente prejudicado com a negativa do pedido de produção de prova. A falta de demonstração do efetivo prejuízo, como se sabe, obsta o reconhecimento da nulidade, conforme o princípio pas de nullité sans grief. 3. A decisão proferida pelo eg. Tribunal de origem guarda sintonia com o entendimento jurisprudencial desta Corte, atraindo a incidência do enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 700912 CE 2015/0071708-7, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 05/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2017) (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que a controvérsia firmada nos autos a partir de suposta ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, em que se discute sobre a omissão referente à suspensão automática da validade de concursos homologados enquanto a Administração Pública estiver legalmente impedida de fazê-lo (artigo 24 da Lei Complementar Estadual n. 614/2019), não foi decida pelo aresto recorrido, e por ter sido suscitada somente nas razões do Recurso Especial, caracteriza inovação recursal e, portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
Não obstante a isso, é certo que a pretensão do Recorrente é a discussão e aplicação da Lei Complementar Estadual no 614/2019. Ocorre que não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF, aplicada por analogia ao caso em análise.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. IPTU. LEGITIMIDADE ATIVA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Inexistente a alegada violação do Art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da análise do acórdão recorrido, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e estendeu a declaração de inexigibilidade parcial do IPTU, nos moldes do Art. 7o da Lei Municipal n. 3.895/2005, aos exercícios de 2006, 2007 e 2008. 2. Constatada a dissociação entre as razões do recurso especial e do acórdão recorrido, o conhecimento do recurso especial, neste aspecto, encontra óbice nas Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Agravo regimental improvido. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada préquestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Nesse sentido:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018). (g.n.)
Diante disso, percebe-se que em relação à suposta violação aos artigos 1o; art. 16; art. 20, II, c; art. 22, parágrafo único, inc. IV; art. 59, III, todos da LC n. 101/2000, o Recorrente alega a impossibilidade de nomeação em concurso público, uma vez que deve ser respeitada a lei de responsabilidade fiscal.
No entanto, tais questões não foram debatidas no acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Assim, deve ser negado seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Do Recurso Extraordinário nos autos do Mandado de Segurança n. 1015096-31.2018.8.11.0000
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (id 63433489) com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 59054459):
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SEDUC – CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – CANDIDATOS COM MELHOR CLASSIFICAÇÃO QUE NÃO TOMARAM POSSE – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGA – SEGURANÇA, EM PARTE, CONCEDIDA. O STJ firmou entendimento de que a mera expectativa do candidato classificado, fora do número de vagas do edital, somente se transforma em direito subjetivo se comprovadas a existência de cargos vagos em quantitativo suficiente para a nomeação e a existência de contratação ilegal de servidores temporários para essas vagas. Demonstrada, por meio de prova pré-constituída, a existência de vaga no órgão da Administração, em que o candidato está classificado, em vista de os melhores classificados não terem tomado posse, a mera expectativa à nomeação se transforma em direito subjetivo.” (TJMT, MS 1013104-98.2019.8.11.0000, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 06/08/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Mandado de Segurança impetrado por SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO (SINTEP), e POR RENATA SILVA DA COSTA, SILVANA ARANTES DA SILVA e VALMERICE NUNES BRITO, que concedeu parcialmente a segurança pleiteada, reconhecendo o direito líquido e certo da impetrante Renata Silva da Costa em ser nomeada no cargo de Professor de Educação Básica/Sociologia, polo de Várzea Grande.
Afirma que restaram violados os artigos 2o, 37 e 169, todos da Constituição Federal, bem como da violação à cláusula de reserva do plenário (art. 97 da CF), eis que o “o estado de calamidade financeiro, agravado pela crise do Covid-19, é situação excepcional, superveniente à abertura do concurso, de gravidade acentuada, e que demanda soluções drásticas a fim de que seja garantido o cumprimento dos serviços sociais essenciais.”.
Aduz também que “O acórdão recorrido desconsiderou a existência da Lei Complementar estadual no 614/2019, de 05 de fevereiro de 2019, que prevê, em seu art. 24, a suspensão automática da validade de concursos homologados enquanto a Administração Pública estiver legalmente impedida de fazê-lo”, o que viola a cláusula de reserva do plenário (artigo 97 da CF).
Recurso tempestivo (id. 63576470) e isento de preparo.
Sem contrarrazões, conforme certificado em id. 68973498.
É o relatório.
Decido.
Da Sistemática de repercussão geral – Aplicação do Tema 161 do STF
O Recorrente alega que em decorrência da crise financeira enfrentada pelo Estado de Mato Grosso, não seria possível realizar a nomeação do recorrido, comportando a exceção descrita no Tema 161/STF, sustentando violação aos artigos 2o, 38, e 169 da Constituição Federal.
No julgamento do recurso Leading Case RE 598.099-RG/MS - Tema 161) o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que“O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação”, como se vê da ementa:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
(RE 598099, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)
Do acórdão, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal, no caso em mesa, determinou a nomeação da Recorrida, haja vista que “(...) das vagas que a Administração necessitava, no polo de Várzea Grande, restou uma sem preenchimento, o que demonstra, estreme de dúvidas, que a Impetrante, Renata Silva da Costa, possui direito subjetivo à nomeação, tendo em vista que é a próxima candidata da fila de espera, por estar classificada na 12a (décima segunda) posição” (id. 40524977).
Ora, como é cediço a desistência ou o não comparecimento de candidatos melhores classificados e convocados transfere, por conseguinte, o direito subjetivo à nomeação aos seguintes classificados. A propósito, este é o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, in verbis:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 2o DA CF/88. IMPROCEDÊNCIA. 1. O Plenário desta Corte firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte e pacífica no sentido de que não viola o princípio da separação de Poderes o exame, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.” (STF - AgR ARE: 956521 ES - ESPÍRITO SANTO 0000150-60.2015.8.08.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 28/10/2016, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-243 17-11-2016)
Delineado esse cenário, a conclusão do acórdão é de que o certame para o cargo de Professor da Educação Básica – Área Sociologia do polo de Várzea Grande previa 11 vagas, e, por consequência, com a falta de comparecimento de candidatos melhores classificados, a Impetrante Renata Silva da Costa tornava-se a primeira, na ordem classificatória, restando assegurado o direito à sua nomeação
Não bastasse isso, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, razão pela qual não é possível o reeexame de fatos e provas, conforme disposição da Súmula 279/STF.
Quanto à suposta distinção do entendimento do Leading Case RE 837.111/MS (Tema 874), por possuir este caso uma peculiaridade, qual seja, o estado de calamidade financeira, reforçada pela crise do Covid-19, é necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a aplicação da referida súmula, conforme preconiza sua jurisprudência:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Acórdão em consonância com o entendimento consolidado no julgamento do RE 598.099/MS (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 161), acerca do direito à nomeação de candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital. 2. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1219534 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 22-11-2019 PUBLIC 25-11-2019) (g.n.)
Inovação recursal e violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é necessário que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Cumpre ressaltar que, nos casos que a questão não tenha sido decidida no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto a ser examinado, em aplicação da Súmula 356/STF.
Todavia, na hipótese em que a tese não tenha sido alegada nas razões de sua defesa, não se afigura possível a sua alegação somente nos Embargos de Declaração ou em sede de recurso Extraordinário, por se tratar de inovação recursal.
A propósito:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos. 1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. 2. Não há necessidade de a decisão recorrida mencionar expressamente o artigo da Constituição Federal para se estar caracterizado o prequestionamento explícito. Basta que o ato judicial tenha decidido a questão constitucional. 3. Mesmo com a interposição de embargos de declaração, é necessário que o Tribunal de origem efetivamente esteja obrigado a se manifestar sobre determinada questão constitucional. Não raro, há inovação recursal, como ocorreu no caso concreto. 4. O entendimento dominante no STF sempre foi no sentido de que o ponto omitido pelo acórdão recorrido, desde que opostos embargos de declaração e diante da recusa da instância de origem em se manifestar sobre ele, é passível de apreciação no recurso extraordinário, sem a necessidade de arguição de nulidade do acórdão. Ou seja, o STF sempre admitiu o prequestionamento ficto, suavizando, claramente, a austeridade literal do enunciado constante de sua Súmula no 356/STF. 5. O art. 1.025, do CPC/2015, apenas agasalhou o entendimento dominante no STF, cristalizado na Súmula no 356/STF, consagrando o prequestionamento ficto. 6. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(STF - ARE: 1271070 SP 0025355-84.2004.4.03.6100, Relator: DIAS TOFFOLI (Presidente), Data de Julgamento: 08/09/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 21/10/2020) (g.n.)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5o, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. ALEGAÇÃO TARDIA. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA AO CÓDIGO PENAL E AO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I  É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II  Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos  o que é vedado pela Súmula 279/STF  e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Precedentes. III  Agravo regimental a que se nega provimento”. (STF - AgR ARE: 1142318 PR - PARANÁ 0000115-42.2009.8.16.0177, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 27/09/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-220 10-10-2019) (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que a controvérsia firmada nos autos a partir de suposta ofensa à cláusula de reserva de plenário (art. 97, da CF) em que se pleiteia a aplicabilidade da Lei Complementar Estadual no 614/2019, não foi decida pelo aresto recorrido ou em sede de embargos de declaração, e por ter sido suscitada somente nas razões do Recurso Extraordinário, caracteriza inovação recursal e, portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF.
Não obstante a isso, é certo que a pretensão do Recorrente é a discussão e aplicação da Lei Complementar Estadual no 614/2019. Ocorre que não é cabível Recurso Extraordinário contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF, aplicada por analogia ao caso em análise.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.08.2018. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ESTÁGIO PROBATÓRIO. SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE AVALIAÇÃO DO SEU DESEMPENHO. HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI LOCAL. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, quanto à suspensão da contagem do tempo de serviço, para fins de estágio probatório, nos períodos de afastamentos estabelecidos na lei local pertinente, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Lei Complementar Estadual 1.059/2008), o que encontra óbice na Súmula 280/STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude da Súmula 512/STF.” (STF - AgR ARE: 1143611 SP - SÃO PAULO 1052886-72.2015.8.26.0053, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 11/10/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-231 24-10-2019) (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 280, 282 e 356 do STF), do CPC, bem como nego seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, com o julgamento dos recursos paradigmas (Tema 161) e V (Súmula 280 do STF), ambos do mesmo estatuto processual.
Por derradeiro, quanto ao recurso ordinário, como já apresentada as contrarrazões, encaminhem-se os autos ao STJ, nos termos do artigo 1.028, §§ 2o e 3o, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDO RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça